Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR. SEM ÊXITO. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.O artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

2.Na hipótese em que o credor diligenciou buscando localizar de bens para a satisfação do crédito, porém não obteve êxito nas pesquisas, a intimação da parte agravada para indicar bens à penhora não se mostra uma diligência inútil ou protelatória, tampouco há limitação legal para o deferimento da medida, o que está em consonância com o previsto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e com o princípio da colaboração.

3.Agravo de instrumento conhecido e provido.